Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E S P A C H O A parte agravada (MARCO ANTONIO SILVA DINIZ) peticionou nestes autos eletrônicos (ID 17570007) requerendo inscrição para sustentação oral em vista da inclusão do feito em pauta de julgamento, conforme certidão de ID 17166537. Conforme já relatado em despacho anterior (ID 17568731), o art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. Particularmente a respeito da espécie recursal à baila, o inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos, na qual a decisão recorrida trata da resolução do incidente de remoção de inventariante e de outros consectários (ID 51560643 dos autos de origem). Dessa forma, considerando que a pretensão reformatória em exame se dá em face de decisão que resolveu o incidente de remoção de inventariante, removendo do múnus da inventariança a ora agravante, e nomeando, na oportunidade, outro inventariante dativo, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDO PELA AGRAVADA, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal aplicável no particular (CPC, art. 937, VIII e RITJDFT, art. 110, I, “a”). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator